Tribunal: TJSP
Processo: 2296442-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a realização de avaliação do bem penhorado. Irresignação. Cabimento. Cláusula de alienação fiduciária em garantia que prevê o valor da avaliação do imóvel para fins de leilão público. Inteligência do art. 24, VI da Lei no 9.514/97. Concordância expressa do devedor. Ausência de fundadas razões para a realização de nova

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a realização de avaliação do bem penhorado. Irresignação. Cabimento. Cláusula de alienação fiduciária em garantia que prevê o valor da avaliação do imóvel para fins de leilão público. Inteligência do art. 24, VI da Lei no 9.514/97. Concordância expressa do devedor. Ausência de fundadas razões para a realização de nova avaliação. Dispensa nos termos do art. 871, I do CPC. Recurso provido.